Tribunal: TJSP
Processo: 1008438-38.2019.8.26.0032
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Omissão. Vício não identificado. Inexistente concordância da apelada para ocupar o imóvel. Falta, na espécie, de documento representativo da aceitação. Hipótese, ainda, em que a rescisão está assentada na falta de pagamento das prestações. Inviável preservação do negócio.
EMBARGOS REJEITADOS.